Tribunal: TJDFT
Processo: 0748421-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748421-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIO VIEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JANIO VIEIRA DE ARAUJO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0712022-52.2025.8.07.0018, no qual contende com DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal foi parcialmente acolhido (ID 253808403). Confira-se: "Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada no ID no 250676442 pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença formulado por JANIO VIEIRA DE ARAUJO. O Impugnante alega, excesso de execução, haja vista errônea base de cálculo. Intimado para manifestação, o Impugnado apresentou resposta ao ID no 253778791. Decisão de ID no 251936129 revogou decisão de ID no 251737801. É o relato do necessário. DECIDO. Não havendo ou prejudiciais arguidas, passo ao exame do mérito da impugnação apresentada pelo executado ao ID no 250676442. BASE DE CÁLCULO O Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução sob dois aspectos. Sob o argumento de que na elaboração dos cálculos foi desconsiderada a limitação temporal a partir de 21/10/1993, correspondente ao dia anterior à entrada em vigor da Lei n. 8.688/93. Tenho que cabe o acolhimento das insurgências apresentadas pelo Impugnante. Em que pese o entendimento já firmado nos embargos da execução coletiva, reputo que este Magistrado deve seguir os recentes julgados deste Eg. TJDFT. O DISTRITO FEDERAL alega, em apertada síntese, excesso de execução, por entender que o título judicial não alcança o período posterior a entrada em vigor da Lei n. 8.688/93 ou da MP n. 560/94. O teor do dispositivo da sentença coletiva exequenda é: Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar J do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. A expressão “valores indevidamente descontados” refere-se, de fato, aos valores indevidamente decotados por ocasião da aplicação da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo art. 9o da Lei n. 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) no ano de 1992. No ponto, frise-se que o excelso STF decidiu pela aplicabilidade da MP n. 560/94 aos servidores públicos do Distrito Federal, enquanto não editada norma própria para disciplinar a contribuição previdenciária. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTONOMIA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. MP 560/94. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Legislação federal. Aplicação no âmbito do Distrito Federal ex vi da Lei Distrital 119/90. Disciplinamento do regime jurídico dos servidores distritais, por remissão às disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, até que lei distrital específica regule a matéria. 2. Inadmissibilidade do argumento de que teria havido ingerência indevida na autonomia do ente federado. O Distrito Federal optou pela adoção da legislação federal relativamente aos seus servidores e essa deverá ser observada até a edição de lei própria e específica sobre a (RE 354117 AgR, Relator(a): EROS GRAU,matéria. Agravo regimental não provido” Primeira Turma, julgado em 04/10/2005, DJ 28-10-2005 PP-00048 EMENT VOL-02211-03 PP-00434). Apesar disso, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal para a majoração desta espécie tributária, consoante também definido pela Corte Constitucional: Servidores públicos do Distrito Federal: legitimidade da majoração da contribuição previdenciária determinada pela MPr 560/94 e suas reedições, observado o princípio da anterioridade nonagesimal, contado o prazo a partir da edição da referida medida (AI 445678 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, provisória. Precedentes. Primeira Turma, julgado em 30/05/2006, DJ 23-06-2006 PP-00042 EMENT VOL-02238-03 PP-00633). Pelas mesmas razões, também deve, na hipótese, ser observada a limitação temporal decorrente da vigência da Lei n. 8.688/93. Ora, se a sentença coletiva resolveu a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que, validamente, modifica a alíquota da contribuição previdenciária. Em reforço, observem-se os recentes arestos, colhidos da jurisprudência deste Eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CAUSA INTERRUPTIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI No 8.162/1991. MODIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI No 8.688/1993. MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. CONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional enquanto estiver em tramitação. 2. Conquanto o dispositivo da sentença coletiva exequenda não tenha feito menção à fundamentação consistente na declaração de inconstitucionalidade do 9o da Lei no 8.162/1991, no bojo da ADI no 790, não há violação da coisa julgada quando há determinação de limitação da execução à devolução das contribuições previdenciárias do servidor público distrital até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1358652, 07164472120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO COLETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. O ajuizamento da execução coletiva, independentemente de eventual discussão sobre a legitimidade do sindicato, interrompe o prazo prescricional para o oferecimento do pedido de cumprimento individual da sentença. Precedentes do TJDFT e do STJ. A sentença coletiva executada determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/91. Logo, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e, validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. Constatado o excesso de execução, os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, devem ser decotados da execução. (Acórdão 1349133, 07125343120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no AgR no RE 372.462-2/DF, julgado em 21/09/2004, reconheceu como autoaplicável aos servidores distritais a majoração das alíquotas, a título de contribuição previdenciária, previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, ante a permissão concedida pela Lei Distrital n. 119/90, desde que respeitado para a cobrança o período nonagesimal (CF, art. 150, § 6o), sem que isso tenha o condão de ofender a autonomia legislativa do ente distrital. 2. O título executivo coletivo se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando observada, para o cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservado tal período. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1348353, 07079407120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Quanto à correção monetária, de início, convém anotar o que a sentença exequenda assentou, in verbis: Assim, se o tributo não era devido, a restituição é de todo o crédito indevidamente pago, que há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o). Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado [...] devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. (negritei) Da detida análise do decisum, verifica-se que, de fato, a parte dispositiva nada dispôs acerca de qual seria o índice de correção adotado. Contudo, ressalte-se que, conforme anotado na fundamentação a restituição [...] há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, § 3o)”. Ora, à luz do art. 489, §3o, CPC[13], a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. É dizer, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional. Na lição de NEVES[14]: “O caput do art. 489 do Novo CPC deve ser elogiado por consagrar entendimento doutrinário de que o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença são os seus elementos e não seus requisitos, conforme incorretamente previa o art. 458, caput, do CPC/1973”. (destaquei) Para ilustração, confira-se o precedente julgado neste eg. Tribunal: (...) I. O conteúdo decisório da sentença deve ser extraído da sua interpretação integral e da conjugação de todos os seus elementos estruturantes, conforme dispõe o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. II. A indenização devida pela seguradora que é condenada solidariamente com o segurado deve observar os limites da apólice. III. A responsabilidade civil da seguradora tem natureza contratual e atrai, para a incidência dos juros de mora, a regra do artigo 405 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão no 1109095, 20160110034699APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 244/247. Negritado) O entendimento supra está em conformidade com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do seguinte aresto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULA 537/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial." (AgInt no REsp 1432268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/3/2019). 2. "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice." (Súmula 537/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1537439/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020. Negritado) Desse modo, em que pese não tenha constado expressamente do dispositivo da sentença o índice de atualização a ser adotado, é possível verificar da sua fundamentação, a utilização de índice que remunera os tributos federais. No que tange aos juros, em atenção à preservação da coisa julgada, e por entender, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na fixação dos mesmos, estes serão em 0,5% ao mês cujo termo a quo é trânsito em julgado, com a observação de que estes não podem ser computados quando o índice de atualização for a SELIC, sob pena de bis in idem. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico desta decisão, DEFINO como base de cálculo os valores líquidos apresentados no ID 250676444, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros por todo o período será de 0,5% a contar da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento, sendo que no caso de aplicação da SELIC, esta não pode ser computada com os juros. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação, com fundamento na Súmula no 345 do STF - decisão ID n° 248299999. Considerando a procedência parcial da impugnação, condeno o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor total do excesso a ser apurado, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC. Contudo, observando que o Exequente litiga sob o pálio da justiça gratuita, essa verba resta suspensa, com fundamento no art. 98, § 3o do mesmo diploma legal. O pagamento de custas, igualmente, está suspenso, com base no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969 e no já mencionado art. 98, § 3o do CPC na proporção de 30% para o DISTRITO FEDERAL e 70% para o Exequente. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR n. 7/2019, observando-se a metodologia de cálculo disposta. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Após, tornem os autos conclusos para homologação e expedição de ofícios requisitórios." Em seu recurso, o recorrente pede a reforma da decisão agravada e a estrita observância dos valores apresentados e homologados na ação principal, na importância inicial de R$ 3.927,83 (três mil novecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos). Sustenta o agravante ser credor de execução coletiva derivada da ação no 000805-28.1993.8.07.000, tendo ajuizado cumprimento individual visando maior celeridade. Alega ter apresentado laudo técnico pericial complementar com delimitação temporal entre janeiro de 1992 e outubro de 1993, homologado em 14/03/2022, o qual fixou o valor devido em R$ 3.927,83. Narra ter sido acolhida impugnação do Distrito Federal, a qual apresentou cálculo divergente no valor de R$ 1.183,38, o qual foi homologado pelo juízo de origem. Argumenta estar o valor homologado anteriormente acobertado pela coisa julgada, não sendo possível sua rediscussão. Afirma ter sido elaborado laudo complementar a pedido do próprio Distrito Federal, com observância da delimitação temporal, sendo este o parâmetro correto para apuração do valor devido. Reforça não haver comprovação de valores devolvidos administrativamente. Pede a estrita observância dos valores apresentados e homologados na Ação Principal (ID’s 248210092 e 248210094). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça (ID 248299999-origem). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2025 18:57:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador